Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-16.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005879-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ PINHEIRO COSTA - CPF: 424.517.441-20 (APELANTE), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO ELETRONICO – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

2 - A existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1005879-16.2022.8.11.0002

APELANTE: LUIZ PINHEIRO COSTA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ PINHEIRO COSTA
contra sentença proferida em AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS n. 1005879-16.2022.8.11.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, promovida em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
em que se julgou “
IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte requerente. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do mesmo códex.”
(id. 212112673).

A apelante aduz que
“o recorrente e o correspondente bancário, o funcionário da Credi Promotora, Sr. Wheslley, através do número 65 99330-6157 pelo WhatsApp, realizou toda negociação quanto ao empréstimo consignado, sendo que a contratação se deu em 38 (trinta e oito) parcelas de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), sendo que o recorrente forneceu todos os documentos e as informações necessárias para contratação do consignado com o banco recorrido C6 Consignado, que ocorreu de maneira virtual.
”.

Afirma que “
quando foi finalizado o empréstimo pessoal e o banco recorrido encaminhou um “print” do contrato, o recorrente foi surpreendido com a quantidade de 84 (oitenta e quatro) parcelas do mesmo valor, e na tentativa de resolver o problema administrativamente, ele foi informado pelo funcionário da correspondente bancária Credi Promotora que o contrato seria ajustado conforme o combinado, qual seja, em 38 parcelas, o que nunca ocorreu
”.

Argumenta que
“já resta devidamente comprovada, pois se na primeira proposta oferecida pelo correspondente bancário, o valor do empréstimo era de R$ 29.647,52 (vinte e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) em 84 vezes de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), como explicar o fato de ter sido aprovada uma proposta com um valor de menos da metade, de R$ 14.657,36 (quatorze mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) com as mesmas 84 parcelas de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), UM VERDADEIRO GOLPE/FRAUDE NA CONTRATAÇÃO”.

Defende que,
“verifica-se nos autos que o banco recorrido não se desincumbiu de seu dever de informar todas as peculiaridades financeiras e legais do contrato firmado, de modo a não locupletar-se da parte hipossuficiente, mostrando-se sua conduta abusiva diante da ausência de informações claras e precisas acerca do pacto firmado”.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente os pedidos da inicial (id. 212112675).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 212112677).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ PINHEIRO COSTA
contra sentença proferida em AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS n. 1005879-16.2022.8.11.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, promovida em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
em que se julgou “
IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte requerente. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do mesmo códex.”
(id. 212112673).

A apelante narra que
“o recorrente e o correspondente bancário, o funcionário da Credi Promotora, Sr. Wheslley, através do número 65 99330-6157 pelo WhatsApp, realizou toda negociação quanto ao empréstimo consignado, sendo que a contratação se deu em 38 (trinta e oito) parcelas de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), sendo que o recorrente forneceu todos os documentos e as informações necessárias para contratação do consignado com o banco recorrido C6 Consignado, que ocorreu de maneira virtual.
”.

Afirma que “
quando foi finalizado o empréstimo pessoal e o banco recorrido encaminhou um “print” do contrato, o recorrente foi surpreendido com a quantidade de 84 (oitenta e quatro) parcelas do mesmo valor, e na tentativa de resolver o problema administrativamente, ele foi informado pelo funcionário da correspondente bancária Credi Promotora que o contrato seria ajustado conforme o combinado, qual seja, em 38 parcelas, o que nunca ocorreu
”.

Assim, pediu, em suma, a nulidade da contratação
e compensação por dano moral.

Decorrido o feito e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Isto porque o juízo singular entendeu que,
verbis:

“(...) No entanto, ao invés do valor acordado, o requerido liberou ao requerente o montante de R$ 14.657,36 (quatorze mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), mantendo o valor da parcela, porém, estendendo o número de parcelas para 84. Até esse momento as provas produzidas seriam suficientes a demonstrar o erro no momento da execução do contrato, ensejando a intervenção judicial para a correção. Ocorre, porém, que, em audiência de conciliação realizada no PROCON de Várzea Grande, o requerido propôs ao requerente o distrato, o que foi prontamente recusado: “A Reclamada informou que o contrato assinado pelo consumidor/titular foi assinado em 84 vezes de R$ 385,00 (procedimento realizado digitalmente), e propõe como acordo a disponibilização do boleto para devolução dos valores disponibilizados em conta com prazo de vencimento para o dia 14/09/2021. O Reclamante afirmou que não é possível realizar a devolução dos valores, pois, o contrato de empréstimo fora realizado para que pudesse liquidar outras dívidas e conforme o acordado com o correspondente, jamais fora informado que seria 86 vezes. Que o valor é inviável assumir as parcelas em tantos meses, pois somando tudo, o valor ultrapassa a importância de R$ 30.000,00. Que JAMAIS assinou qualquer contrato, mesmo que seja digital. Que reside com sua esposa e filha. Que sua esposa está fazendo tratamento de câncer e a sua filha desempregada há mais de 02 anos”. (id. 76606161) (grifei) Acontece, como o trecho acima destacado deixa antever, que o requerente não aceitou a proposta de distrato feita pelo requerido e se negou a devolver a quantia emprestada, demonstrando sua aceitação tácita em relação ao valor liberado. Some-se a isso o fato que tanto o valor do empréstimo, quanto o número de parcelas estão devidamente previstas no contrato juntado no id. 84897376, que está devidamente acompanhado da CNH do requerente, demonstrando que houve a regular contratação pela via eletrônica. (...) O valor da parcela contratada é de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais). Se o número de parcelas for reduzido a 37 (trinta e sete) como pretende o requerente, o valor a ser quitado corresponderia a R$ 14.245,00 (catorze mil duzentos e quarenta e cinco reais), ou seja, montante inferior ao recebido da instituição bancária, o que se mostra ilógico e incoerente com a atividade econômica desenvolvida e o contrato celebrado. Ou seja, apesar de alegar que houve erro no valor liberado e no número de parcelas contratadas, demonstrando ter ciência expressa do fato, ainda assim o requerente fez uso do dinheiro e agora pretende reduzir a quantidade de parcelas, diminuindo o valor de sua contraprestação, conduta incompatível com a boa-fé contratual.”
(id. 212112673)

Trata-se de um contrato formalizado em 19/07/2021 e que somente, tempos depois, foi questionado a sua legalidade. De tal modo, que o banco apresenta extrato com a disponibilização do valor,
bem como a disponibilidade do valor.

Assim, cai por terra à alegação de que nunca contratou o referido empréstimo.

O instrumento contratual, disponibilização de valor são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita
.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se firma ou de suas consequências.

Logo, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário, com dados pessoais corretos, além de demonstrativo de disponibilização do valor contratado, bem como reconhecido pelo próprio autor, e sobre o contrato eletrônico, isso não afasta a sua legalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil. Se a parte autora nega a contratação e o recebimento de valores, e a parte ré, junta documentos que comprovam a transferência de valores para conta da parte autora, caberia a mesma impugnar referidos documentos demonstrando o não recebimento, o que poderia ser feito com a juntada de extratos bancários do Apelado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu. Assim, entendo que a instituição bancária apelante cumpriu com seu ônus probatório, eis que apresentou documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, eis que juntou o contrato eletrônico devidamente, cópia do documento pessoal e, comprovantes de transferência eletrônica para conta do Apelado.”
(N.U 1026879-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR INDÍGENA – VALIDADE DA AVENÇA – CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE E CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO MUTUÁRIO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de pessoa analfabeta, por si só, não retira a validade do contrato, sobretudo quando inegável a disponibilização do crédito à mutuária, e inequívoca a manifestação da vontade de contrair o mútuo sob as condições expostas, com a subscrição do instrumento contratual pela própria contratante, tornando desnecessária a lavratura de escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas (CC, art. 595). 2. Demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável. (N.U 1001555-85.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)
Em que pese à inversão do ônus da prova, o ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Ainda, ao caso, imperioso destacar que não há demonstração de vício de consentimento ou dolo do banco, sendo forçoso se concluir pela validade da contratação. Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANIPULAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO. PREENCHIMENTO DIGITAL. AUSÊNCIA DE RUBRICA ÀS FOLHAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PROVA. PRECLUSÃO. ASSINATURA NO CONTRATO. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO. - A contratação de empréstimo restou demonstrada pelo instrumento apresentado pelo banco com a devida assinatura da recorrente. A análise de ausência de rubrica nas folhas do contrato é afeta ao crivo do julgador primevo que, a despeito da ausência da impugnação no momento processual oportuno, seja em réplica ou quando instado a produção de provas, incide a preclusão. Ademais, não há evidências de vício no consentimento ou dolo do banco. - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJAM - N.U. 0668148-62.2019.8.04.0001, Relator (a): Aristóteles Lima Thury; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 17/06/2020; Data de registro: 17/06/2020)

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou certo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que tenho é que foi devidamente observado pelo banco apelado.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que reformo a sentença.

Logo, estando à instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Já decidiu esta egrégia Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0001841-11.2018.8.11.0004, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC N.U 0000255-43.2017.8.11.0110, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser, o autor, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024